Tribunal: STF
Processo: RE 86897
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-17
Data de publicação: 1978-03-17

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA PREVISTA EM LEI PREVIDENCIARIA
DE CARÁTER LOCAL. FACULDADE DA INSCRIÇÃO, PARA HAVER OS PROVEITOS
DESSA APOSENTADORIA. INATIVAÇÃO NO TOCANTE A QUAL NÃO HÁ FALAR
NA INCIDENCIA DO ARTIGO 197, 'C', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
APLICAÇÃO DAS SUMULAS 283 E 280.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.